Tribunal: TJMT
Processo: 1040929-77.2020.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1040929-77.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ RODI PAES DE ALMEIDA & CIA LTDA - ME - CNPJ: 11.831.921/0001-12 (RECORRENTE), ROBER CESAR DA SILVA - CPF: 131.002.718-82 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA - CPF: 019.517.360-01 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS DO ARTIGO 1.022, INCISOS I A III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E ARTIGO 48 DA LEI N.º 9.099/95. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o provimento jurisdicional padece de omissão, contradição, obscuridade ou dúvida, nos ditames do art. 48 da Lei nº 9.099/95.

2. O recurso de Embargos de Declaração não se presta à rediscussão de matéria já apreciada e, no caso, o que pretende o Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses.

3. Assim, não se tem presente quaisquer das hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios.

4. Embargos de Declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Embargos de Declaração

opostos em face do acórdão proferido no recurso inominado que, em síntese, negou provimento ao recurso inominado interposto pela Embargante e manteve a sentença de parcial provimento dos pedidos, que declarou a inexigibilidade do débito questionado nos autos e condenou a reclamada ao pagamento de R$6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por danos morais, o fundamento de que a cobrança da multa por fidelização e das faturas subsequentes ao pedido de portabilidade é ilícita.

O Embargante se insurge contra a referida decisão aduzindo, em síntese, a existência de omissão, porquanto houve a análise quanto ao pedido subsidiário formulado em sede recursal, a fim de que a declaração de inexigibilidade de débitos fique restrita ao valor cobrado a título de multa contratual, sendo exigíveis os valores cobrados de forma proporcional pelos serviços utilizados até a data de encerramento da conta.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes para sanar a omissão apontada, a fim de que a reclamante seja condenada ao pagamento dos valores remanescentes.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Cabem embargos de declaração quando na sentença/acórdão houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, consoante dispõe o artigo 48 da Lei 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

In casu
, presentes os requisitos subjetivos (cabimento, interesse recursal, legitimidade e inexistência de fato extintivo ou impeditivo) e objetivos (tempestividade e regularidade formal),
RECEBO
os embargos de declaração.

Todavia, no mérito, tenho que não assiste razão o Embargante, pois os Embargos Declaratórios têm a finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições, não tendo, pois, caráter substitutivo, mas, sim, integrativo ou aclaratório, conforme preconiza o artigo 1.023 do Código de Processo Civil.

No caso dos autos, a despeito da irresignação tecida pelo Embargante, não vislumbro a presença de nenhuma das hipóteses de - omissão, contradição ou obscuridade - a dar ensejo ao acolhimento dos presentes embargos.

Em verdade, o que pretende o Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo à sua pretensão, o que não é permitido pela via estreita dos embargos declaratórios.

Saliente-se que o julgado foi claro ao manter a sentença que
determinou que a
portabilidade numérica requerida em 29/10/2019 e concretizada em novembro de 2019, pela reclamante fosse ser livre, sem a exigência do pagamento do débito total de R$ 7.742,20 (sete mil e setecentos e quarenta e dois reais e vinte centavos), valor correspondente a multa contratual e das faturas subsequentes, já declaradas como ilegítimas na sentença.

Aliado a isso, frise-se que em nenhum momento durante a instrução probatória a reclamada postulou de forma subsidiária a exigibilidade das faturas de janeiro e fevereiro, mas apenas sustentou que o cancelamento unilateral realizado pela reclamante dava ensejo a cobrança da multa correspondente pela empresa reclamada.

Por conseguinte, mostra-se inexigível o débito total de R$ 7.742,20 (sete mil e setecentos e quarenta e dois reais e vinte centavos) e indevida a inscrição da reclamante nos órgãos de proteção ao crédito.

Por conseguinte, nada a modificar e eventual inconformismo com a decisão proferida deve ser manifestado através de recurso próprio, que não este.

Posto isso,
CONHEÇO
dos presentes Embargos Declaratórios, pois tempestivos, contudo,
REJEITO-OS
, ante a ausência dos requisitos reclamados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil e artigo 48 da Lei 9.099/95, mantendo-se inalterados os termos do acórdão objurgado.

Por derradeiro, advirto a embargante que a nova interposição de aclaratórios com a finalidade meramente protelatória, implicará na aplicação das penalidades previstas em Lei visando coibir a deslealdade processual.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2021